Tribunal: STF
Processo: ARE 1577405
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PREVISÃO CONTRATUAL DE RETENÇÃO DE 5% (CINCO POR CENTO) PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FACULDADE MUNICIPAL. ENTE PÚBLICO OPTOU PELA ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA CONCESSIONÁRIA. RETENÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DOS VALORES ARRECADADOS DA CIP. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO UNILATERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a Municipalidade optado por delegar a atividade de arrecadar a contribuição à concessionária de energia elétrica, não pode pretender modificar, ainda que pela via Judiciária, as cláusulas de contrato legal e anteriormente fixado, em especial, a cláusula que autoriza a "compensação" de débitos e créditos. 2. O acordo entabulado e ora questionado insere-se no âmbito dos negócios jurídicos plenamente aptos a produzir os efeitos obrigacionais que justificam a sua existência. A condição de ente público não autoriza ou enseja a possibilidade de abstenção relativamente às obrigações validamente assumidas. 3. Não pode o ente público, ao pretexto de atender ao interesse da coletividade, furtar-se ao cumprimento de suas obrigações contratuais. Tal interesse, portanto, não deve ser tutelado estimulando-se a mora, porque essa poderá comprometer, por via reflexa, toda a coletividade, sobrevindo má prestação dos serviços, baseada na quebra de equilíbrio provocada pela inadimplência e consequente abalo de confiança. 4. Por outro lado, diante da ausência de expressa previsão contratual autorizativa de compensação de créditos e débitos, não há como a Recorrente impor, unilateralmente, tal modalidade de extinção de obrigação. 5. Recurso parcialmente provido, à unanimidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149-A e 175, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A questão posta nestes autos deve ser resolvida também à luz do princípio da boa-fé cristalizado no art. 422 do Código Civil, segundo o qual, “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé.” [...]



    Tendo o MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO optado por delegar a atividade de arrecadar a contribuição à concessionária de energia elétrica, não pode pretender modificar, ainda que pela via Judiciária, as cláusulas de contrato legal e anteriormente fixado entre eles, em especial, a cláusula que autoriza a "compensação" de débitos e créditos.



    Tal previsão contratual é clara[1]: [...]



    Da análise do instrumento colacionado, não vislumbro qualquer elemento exteriorizador de conduta abusiva ou ilegal, sendo certo que foram observados os requisitos dos negócios jurídicos em geral, quais sejam: objeto lícito, agente capaz e forma admitida em lei.



    O acordo entabulado e ora questionado insere-se no âmbito dos negócios jurídicos plenamente aptos a produzir os efeitos obrigacionais que justificam a sua existência, desde que respeitado o limite previsto no pacto (cinco por cento do valor total arrecadado). A condição de ente público não autoriza ou enseja a possibilidade de abstenção relativamente às obrigações validamente assumidas. [...]



    Por outro lado, no caso em tela, diante da ausência de expressa previsão contratual autorizativa de compensação de créditos e débitos, não há como a Recorrente impor, unilateralmente, tal modalidade de extinção de obrigação, conforme se depreende da leitura das razões recursais e do pacto de ID 18806810. [...]



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente